Tribunal: TJSP
Processo: 1000482-98.2023.8.26.0397
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – RETOMADA DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO VISANDO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE SUPORTE DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE – INSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL – DESAPARECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL DA IMPETRANTE POR FATO SUPERVENIENTE – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO.